Tribunal: TCU
Processo: 006.184/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 693/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 34/2022, lançado pela Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro, com valor estimado de R$ 550.000,00, cujo objeto é contratação de empresa especializada para a prestação continuada de serviços de transporte de carga geral, por via aérea, da cidade do Rio de Janeiro para localidades internacionais, podendo, também, atender ao fluxo inverso, isto é, realizar o transporte de carga destas localidades internacionais para o Rio de Janeiro. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que não há plausibilidade jurídica nas alegações da representante; considerando que a representante alega que a empresa declarada vencedora do certame, Airphoenix Serviços Internacionais Ltda., não teria cumprido integralmente as exigências do edital, posto que não teria apresentado no prazo estipulado pelo edital a planilha totalizando 100% dos custos de formação do preço, sendo que o pregoeiro teria concedido prazo para que a empresa adequasse a planilha e a inserisse no sistema; considerando que a análise do caso concreto indica que os procedimentos adotados pelo pregoeiro na condução do certame de Pregão Eletrônico 34/2022, estão em conformidade com o disposto no art. 47 do Decreto 10.024/2019, e com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, quanto à possibilidade de realização de diligência para apresentação de documentação que deveria constar originalmente enviada pela empresa; considerando que o relatório de anexo dos itens do Pregão Eletrônico 34/2022 comprova o envio do anexo da proposta pela Airphoenix (peças 21 a 23), ocorrido em 17/1/2023 e 26/1/2023 (peça 20), demonstrando o atendimento à diligência realizada pelo pregoeiro, conforme previsto no item 8.5. do edital (peça 24, p. 11); os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso III; 169, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua concessão; c) informar a presente decisão ao representante e à Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro; d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 006.184/2023-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Base de Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro 1.2. Representante: Wegh Assessoria e Logística Internacional Ltda. (65.494.742/0001-66) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: Tadeu Aparecido Ragot, representando Wegh Assessoria e Logística Internacional Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há